Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-73.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701900-73.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: IRENE ORDINE LOPES HOMEM DEL REY DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente BANCO DO BRASIL S/A interpôs o recurso em 27 de janeiro de 2023 (ID 44140292). Apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas (ID 44140293 e 44140294), todavia, não consta a guia de recolhimento e o respectivo comprovante do preparo. O §1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Já o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA